Tribunal: TJES
Processo: 5005198-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005198-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL HONORATO DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DO MERCADO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. EMISSÃO DE BOLETOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência,
“a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, para cada segmento de crédito, é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004623-23.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 04.08.2023).

2. No caso concreto, entretanto, o agravante instruiu a petição inicial com cópia do contrato que demonstra taxa efetiva de juros mensal de 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) e anual de 148,76% (cento e quarenta e oito vírgula setenta e seis por cento) ao ano, ao passo que o demonstrativo extraído do site do Banco Central demonstra que à época da contratação a taxa média de mercado era de 5,10% (cinco vírgula dez por cento) ao mês e 81,58% (oitenta e um vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano.

3. A Calculadora do Cidadão dá conta que, pela taxa média de mercado, o agravante deveria estar pagando parcelas mensais de R$ 339,97 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) e não de R$ 562,94 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), como vem ocorrendo.

4. Assim, o perigo de dano resta configurado, eis que o agravante é pessoa humilde, representado judicialmente pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e tem a sua subsistência comprometida pelo valor cobrado, devendo ser determinada a suspensão dos descontos no valor do contrato, com emissão de boletos pela instituição financeira no valor apontado pela Calculadora do Cidadão, até que seja proferida sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.5005198-94.2024.8.08.0000

Agravante:
Daniel Honorato de Sousa

Agravado:
Banco Santander S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrume
nto interposto por Daniel Honorato de Sousa contra a decisão de id.
41432922
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor do Banco Santander S/A, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 8122521, o agravante alega em síntese que (a) firmou contrato de mútuo bancário com o agravado em 01/09/2022; (b) os juros remuneratórios são abusivos e estão muito acima da média de mercado; (c) a decisão deve ser reformada para deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos em débito automático, com emissão de boletos com novo valor.

Decisão liminar proferida no id. 8221080.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se os descontos do contrato de mútuo firmado entre o agravante e a instituição financeira devem ser suspensos em virtude da abusividade de juros.

É cediço que
“
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto
”
(TJE
S, Apelação Cível n. 0003135-81.2017.8.08.0048, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.07.2023).

Em sintonia, a Primeira Câmara Cível vem decidindo que
“a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, para cada segmento de crédito, é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004623-23.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 04.08.2023).

No caso concreto, entretanto, o agravante instruiu a petição inicial com cópia do contrato que demonstra taxa efetiva de juros mensal de 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) e anual de 148,76% (cento e quarenta e oito vírgula setenta e seis por cento) ao ano, ao passo que o demonstrativo extraído do site do Banco Central demonstra que à época da contratação a taxa média de mercado era de 5,10% (cinco vírgula dez por cento) ao mês e 81,58% (oitenta e um vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano.

A Calculadora do Cidadão demonstra que, considerando a taxa média de mercado, o agravante deveria estar pagando parcelas de R$ 339,97 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) e não de R$ 562,94 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), como vem ocorrendo.

Assim,
“
Considerando a significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratados e a taxa média do mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade do contrato
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000321-48.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.04.2023).

Registro que o perigo de dano resta configurado, eis que o agravante é pessoa humilde, representado judicialmente pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e tem a sua subsistência comprometida pelo valor cobrado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a decisão e deferir a tutela de urgência, autorizando, até que seja proferida sentença, a suspensão dos descontos em débito automático, devendo a instituição financeira emitir boletos das parcelas com o valor mensal de R$ 339,97 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), em conformidade à taxa média de mercado do momento da contratação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.